Tribunal: TJES
Processo: 0001162-23.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001162-23.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: B. V. D. S. G. e outros (2)

APELADO: FERNANDES PRATES MENEZES e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. ALEGAÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR E OMISSÃO DE SOCORRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA CULPOSA E DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Ação de indenização por ato ilícito, com reparação por danos materiais, pensão alimentícia e danos morais, ajuizada por filhos da vítima fatal de acidente de trânsito contra condutor e proprietário de veículo automotor, sob alegação de que o sinistro decorreu de excesso de velocidade, desrespeito à sinalização e omissão de socorro. Sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova da culpa e do nexo causal. Apelação pretende reforma do julgado para reconhecimento da responsabilidade civil e condenação solidária dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se restou comprovada a culpa dos réus pela ocorrência do acidente de trânsito que vitimou o genitor dos autores; (II) estabelecer se a omissão de socorro, ainda que caracterizada, mantém relação de causalidade com o resultado morte apta a gerar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A responsabilidade civil subjetiva por ato ilícito exige a demonstração de conduta culposa ou dolosa, dano e nexo causal, cabendo ao autor o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4. O boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, documento dotado de presunção juris tantum de veracidade, indicou que a vítima cruzou a via sem os cuidados necessários, sendo atingida por veículo que trafegava na via preferencial, versão não infirmada por prova robusta em sentido contrário.

5. A prova testemunhal não presenciou o momento da colisão, não havendo elementos concretos que comprovem excesso de velocidade ou outra conduta imprudente do réu.

6. A omissão de socorro, embora eticamente reprovável e passível de repercussão penal, não gerou nexo causal com o óbito, ocorrido dez dias após o sinistro e decorrente de traumatismo craniano resultante do impacto, sendo certo que a vítima recebeu atendimento logo após o acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de prova robusta da culpa afasta a responsabilidade civil por acidente de trânsito com morte.

2. A omissão de socorro somente gera dever de indenizar se comprovado o nexo de causalidade com o resultado danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, I, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp n. 1.751.891/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento 15-6-2021, data da publicação/fonte DJe 21-06-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001162-23.2017.8.08.0006.

APELANTES: WARLEY JÚNIOR DA SILVA, BIANCA VICTÓRIA DA SILVA GABRIEL E KALEB DA SILVA GABRIEL.

APELADOS: FERNANDES PRATES MENEZES E FENIX - TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Warley Júnior
d
a Silva, Bianca Victória
d
a Silva Gabriel

e

Kaleb
d
a Silva Gabriel

interpuseram recurso de apelação em face da respeitável sentença de fls. 238-9v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, nos autos da “ação de indenização por ato ilícito, com reparação por danos materiais, pensão alimentícia e danos morais” ajuizada por eles contra
Fernandes Prates Menezes

e

Fenix - Transporte
e
Logística Ltda.
, que julgou “improcedentes os pedidos formulados na inicial” e os condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade de tais encargos em observância ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

A
controvérsia
do litígio
diz respeito

à responsabilidade
extracontratual, na qual os autores alegaram ter direito
a
indenizações por danos materiais e morais em decorrência da morte d
o genitor deles
em acidente de trânsito.

Nas razões recursais de fls. 250-6 os autores sustentaram, em síntese, que:
1
) “o genitor dos requerentes foi levado a óbito em razão de acidente de trânsito causados pelos requeridos que, ao esquivarem-se do radar, colidiram com a motocicleta pilotada pelo
de cujus
”; 2) “o condutor do veículo (primeiro requerido) trafegava sem obedecer a sinalização do local e em alta velocidade”, sendo que “o proprietário do veículo (segundo requerido) responde solidariamente pelos prejuízos causados”; 3) “o réu ainda foi omisso quanto ao seu dever legal de prestar socorro a vítima”; 4) “de acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro (art. 176, inciso I) o condutor envolvido em acidente com vítima tem o dever de prestar ou providenciar socorro a vítima”; 5) “a testemunha ALINE LOPES CÂNDIDO CECATO, ao ser ouvida ... afirmou que na região onde aconteceu o acidente os carros andam em alta velocidade, bem como, confirmou que o condutor do veículo não prestou socorro no dia do acidente” (fl. 252v); 6) “conquanto o boletim de ocorrência possua presunção
juris tantum
, a veracidade precisa ser corroborada pelas demais provas presentes nos autos, que no caso em tela, demonstra efetivamente a culpa dos apelados”; 7) a “concessionária ECO ... confirmou que o Apelado evadiu-se do local”, bem como a “testemunha Aline ... corroborou quanto a fuga do Apelado e omissão de socorro da vítima” e, ainda sinalizando o ilícito, tem “BO que registra uma grande distância entre a colisão e parada dos veículos, demonstrando a alta velocidade” (fl. 253v); 8) “o pedido condenatório de danos morais comporta acolhimento, haja vista que, na hipótese, o dever de reparação decorre da omissão de socorro e não somente da culpa pelo acidente” (fl. 255).

Requereram o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial com inversão dos ônus sucumbenciais (fl. 256).

O recurso não merece provimento.

É fato incontroverso nos autos que o acidente ocorreu na data de 10 de outubro de 2016 e resultou no falecimento de Juarez Jesus da Silva, genitor dos apelantes.

Certo é que o acolhimento da pretensão indenizatória só é possível se demonstrada a responsabilidade dos réus pelo evento danoso.

A matéria em denbate rege-se pela teoria da responsabilidade civil subjetiva, que exige, para sua configuração, a comprovação de uma conduta culposa ou dolosa, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. O ônus de provar o fato constitutivo do direito, como corretamente pontuado na sentença, incumbia à parte autora, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto aos ônus e aspectos probatórios acerca da responsabilidade aquiliana, o MM. Juiz de primeiro grau interpretou o acervo probatório de forma acertada ao concluir pela ausência de provas da culpa dos requeridos.

A propósito, o Boletim de Acidente de Trânsito, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, documento que goza de presunção
juris tantum
de veracidade (fl. 36), foi conclusivo ao demonstrar como ocorreu a dinâmica do acidente, sendo que este elemento de prova é desfavorável aos apelantes.

Confira-se:

“
CONFORME AVERIGUAÇÕES FEITAS NO LOCAL DO ACIDENTE, CONCLUIMOS QUE O CONDUTOR DE V1 [a vítima] CRUZOU A VIA SEM OS CUIDADOS NECESSÁRIOS A SEGURANÇA NO TRÂNSITO, E, FOI ATINGIDO TRANSVERSALMENTE POR V2 [réu], QUE SEGUIA O FLUXO NA VIA PREFERENCIAL”.

Essa indicação fática da dinâmica do acidente é crível, e no caso os apelantes não lograram êxito em produzir prova robusta capaz de elidir tal presunção.

Outrossim, a prova testemunhal revelou-se frágil para o esclarecimento da dinâmica do acidente, visto que nenhuma das testemunhas ouvidas presenciou o momento da colisão. As alegações de que o condutor réu trafegava em alta velocidade não encontraram respaldo probatório concreto, permanecendo no campo das conjecturas.

Sobre essa temática,
mutatis mutandis
, cito o seguinte excerto de venerando aresto do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPROCEDÊNCIA. (...). VALORAÇÃO DE PROVAS PELO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 4. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. (...). 2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que o Magistrado não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o entendimento das partes, mas sim conforme sua orientação, utilizando-se de provas, fatos e aspectos pertinentes ao tema. Nesse contexto, não configura violação aos arts. 9º, 10 e 492 do CPC/2015 quando o julgador, entendendo substancialmente instruído o feito, motiva a sua decisão na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, tal como feito na hipótese. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, constata-se que o TJPR concluiu que não foi possível elucidar de quem teria sido a culpa pelo acidente levando em consideração não somente o boletim de ocorrência, mas também as demais provas colacionadas nos autos. Da mesma forma, não se pôde precisar a causa primária do acidente para então afirmar que o veículo conduzido pelo recorrido teria invadido a pista contrária, de maneira que, embora o boletim de ocorrência tenha, a princípio, presunção
juris tantum
, constatou-se também ser inconclusivo. Sendo assim, não foi ele o fator determinante para a improcedência do pedido autoral, e a revisão desses aspectos fáticos da lide atraem a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Além disso, a jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que, conquanto o boletim de ocorrência possua presunção
juris tantum
, a veracidade precisa ser corroborada pelas demais provas presentes nos autos, como na espécie. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.751.891/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento 15-6-2021, data da publicação/fonte DJe 21-06-2021).

Não se pode olvidar o ponto mais sensível do recurso que, a meu ver, cinge-se à omissão de socorro, fato este incontroverso, confirmado pelo registro da concessionária ECO 101, que aponta a evasão do condutor do local, e pelo depoimento da testemunha Aline Lopes Cândido Cecato.

Todavia, embora tal conduta seja moral e sinalizadora de que poderia ser criminalmente reprovável, para que gere o dever de indenizar é imprescindível a demonstração de que ela, por si só, tenha sido a causa do dano (nexo causal).

Neste particular, adianto destaco que a douta Procuradoria de Justiça foi pontualmente precisa em seu parecer de id 10659518:

[...]

Ainda que Fernandes Prates Menezes tenha deixado de prestar socorro ao Ofendido – conforme está consignado no documento fornecido pela Concessionária –, sua reação, posto que lamentável e criminalmente reprovável, não é suficiente para gerar nexo de causalidade com o evento danoso, afinal, os Autores consentem que a vítima foi socorrida logo depois do acidente, não havendo como mensurar se essa omissão teria efetivamente retardado o socorro e se o tempo de atraso teria sido determinante para a morte, especialmente porque o óbito veio a ocorrer somente dez dias depois do sinistro e a causa médica indicada foi o próprio traumatismo craniano advindo do impacto, logo, sem nenhuma relação óbvia com a evasão do Apelado do local do acidente.

[...]

Em suma, por não terem os autores se desincumbido do ônus de provar a culpa dos réus pelo acidente e, ainda, pela ausência de nexo de causalidade entre a omissão de socorro e o resultado morte, a manutenção da r. sentença de improcedência é medida que se impõe.

Posto isso,
nego p
r
ovimento
ao recurso
e,
nos termos do artigo
85, §

11, do CPC, majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para
12% (doze por cento)
sobre o valor da causa atualizado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez